Tribunal: TJMT
Processo: 1009604-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1009604-53.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M D Norte Comercio De Cereais Ltda., em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para cumprir a liminar proferida por esta Relatora, no Id. 90295458.
Alega que a decisão embargada omitiu que a tutela de urgência (id 90295458) foi deferida para determinar o cumprimento do acórdão do Agravo 1007425-54.2018.8.11.0000, que determinou a irrevogabilidade do incentivo fiscal da autora antes do prazo de dez (10) anos que se findará somente em 08/05/2023, porque violaria o art. 178 do CTN e a súmula 544 do STF, porque trata-se de incentivo fiscal oneroso.
Aduz que, o vencimento antecipado do PRODEIC pela Lei Complementar Estadual no 631/2019 reduzindo-o de 08/05/2023 para 31/12/2019, portanto, representa violação da decisão Id. 90295458, porque contraria o prazo estabelecido no acórdão do Agravo 1007425-54.2018.8.11.0000, e, a irrevogabilidade do PRODEIC antes do prazo de dez (10) anos, por violação do art. 178 do CTN e súmula 544 do STF.
Pontua que a decisão é omissa, porquanto não esclareceu que a Lei Complementar Estadual 631/2019 foi publicada em 2019, ao passo que o PRODEIC foi firmado em 08/05/2013 com a Autora (id 89383999, p. 7) pelo prazo de dez (10) anos (id 89389950, p. 3).
Sustenta que, a inconstitucionalidade do vencimento antecipado do Termo de Acordo PRODEIC firmado pela Autora, promovido pela Lei Complementar Estadual 631/2019, por violar o art. 5o, XXXVI da CF/1988, que é objeto do mérito do recurso de apelação, assegura o deferimento da tutela de urgência nos moldes concedidos pela tutela de urgência id 90295458, porque determinou o cumprimento do acórdão do Agravo 1007425-54.2018.8.11.0000 que já previu expressamente que o Estado cumpra o prazo de dez (10) anos fixado no Termo de Acordo PRODEIC firmado com a Autora/Embargante, portanto, até 08/05/2023, não podendo opor efeitos retroativos da Lei Complementar Estadual 631/2019 para desviar-se de tal obrigação.
Desse modo, requer o provimento dos embargos para sanar a omissão da decisão embargada id 94179478, atribuindo-se lhes efeitos modificativos, para determinar ao Estado Requerido o cumprimento da tutela de urgência id 90295458 nos moldes estabelecidos no julgamento do acórdão do Agravo 1007425-54.2018.8.11.0000, que já previu expressamente que o Estado cumpra o prazo de dez (10) anos fixado no Termo de Acordo PRODEIC firmado com a Autora/Embargante, portanto, até 08/05/2023, não podendo opor efeitos retroativos da Lei Complementar Estadual 631/2019 para desviar-se de tal obrigação.
Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazoes (Id. 97734494).
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Recorrente ajuizou a ação de primeiro grau, objetivado a manutenção no PRODEIC, até termo final de vigência, que ocorrera em 2023.
A liminar foi deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, sendo objeto do recurso de agravo de instrumento no 1007425-54.2018.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, o qual foi desprovido em 4-5-2021, em julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Dr. Yale Sabo Mendes, nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PRODEIC – REVOGAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA REALIZA PRÉ-ESTABELECIDOS – SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA No 544/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não obstante a clareza do termo, o agravante se recusa a dar cumprimento àquilo que pactuou, em evidente afronta a boa-fé processual. 2. “[...] Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica” (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019). 3. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno. 4. Recurso conhecido e desprovido.
Contudo, ao proferir sentença de mérito, em 13-2-2021, posterior ao julgamento do agravo de instrumento, os pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo a quo, por entender que o beneficio fiscal concedido à ela se encontra eivado de ilegalidade.
Contra a sentença, a Recorrente ajuizou Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação formulado por MD Norte Comércio de Cereais Ltda. objetivando a suspensão dos efeitos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória no 1001593-14.2018.8.11.0041, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
Ao analisar os pedidos, esta Relatora concedeu o efeito suspensivo vindicado, por entender que:
(...) A priori, tenho que o critério aqui a se estabelecer é o da hierarquia, para o fim de declarar a prevalência da decisão proferida no agravo de instrumento, uma vez que a questão principal discutida tanto em sede de agravo de instrumento quanto na ação de primeiro grau diz respeito a ilegalidade ou não do descredenciamento da Requerente do PRODEIC, a qual, aparentemente, não houve alteração do quadro, mantendo-se os mesmos elementos de fato e de prova existentes quando da concessão da liminar, ate mesmo porque, a LC 631/2019 passou a viger em data posterior a discutida nestes autos, além de estar sendo discutida nos autos no MS no 1004180- 38.2020.8.11.0041. A jurisprudência pátria também é no sentido de que a decisão do tribunal, que dá provimento ou desprovê o agravo de instrumento, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida posteriormente, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento, conforme o critério da hierarquia.
(...)
Sendo assim, até que ocorra o julgamento da apelação por este Sodalício, e, nos termos das jurisprudências retro mencionadas, tenho que assiste razão a Requerente apenas quanto a necessidade de observância do que foi decidido nos autos do agravo de instrumento no 1007425-54.2018.8.11.0000, a ensejar a concessão do efeito pretendido. As demais alegações se confundem com o mérito recursal e com ele serão analisadas. Desse modo, CONCEDO EM PARTE o pedido de liminar pretendido, apenas para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto na Ação Anulatória 1001593- 14.2018.8.11.0041 processada perante a 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, até julgamento da apelação.
Ato continuo, a parte Requerente noticiou no Id. 90903974 o descumprimento da liminar, oportunidade em que esta Relatora determinou a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar, oportunidade em que, esta Relatora proferiu a seguinte decisão:
(...) tenho que a presente concessão de efeito suspensivo deve prevalecer apenas em relação ao período anterior a LC no 631/2019, uma vez que após a publicação da Lei ocorre a modificação dos fatos que ensejou a revogação do PRODEIC. Ademais, a medida liminar que está em vigência consignou a manutenção do benefício até que sobrevenha decisão de mérito ou se encerre o prazo nele estabelecido, o que aparentemente ocorreu com a Lei Complementar no 631/2019, que previu o vencimento antecipado do benefício para dezembro do respectivo ano. Assim, a liminar deve valer até a atinente data, a fim de impedir eventual cobrança de débitos enquanto pendente o julgamento em definitivo da questão. Portanto, intime-se o Estado para que cumpra a referida decisão, nos termos da liminar proferida pelo Juízo a quo, a qual deve prevalecer até a vigência da mencionada Lei, conforme já explicado alhures. (...)
Contra a referida decisão, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso,
Pois bem.
Inicialmente, quanto a alegação de que a decisão embargada omitiu que a tutela de urgência (id 90295458) foi deferida para determinar o cumprimento do acórdão do Agravo 1007425-54.2018.8.11.0000, que determinou a irrevogabilidade do incentivo fiscal da autora antes do prazo de dez (10) anos que se findará somente em 08/05/2023, porque violaria o art. 178 do CTN e a súmula 544 do STF, porque trata-se de incentivo fiscal oneroso; tenho que não lhe assiste razão.
Como se vê, esta Relatora concedeu em parte o pedido de liminar pretendido, apenas para atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto na Ação Anulatória 1001593-14.2018.8.11.0041 processada perante a 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, até julgamento da apelação, valendo a liminar proferida na decisão de primeiro, a qual foi deferida nos seguintes termos:
(...) DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA VINDICADA para suspender os efeitos das Resoluções 08/2015-CEDEM e 389/2017-CEDEM, a fim de que a autora possa continuar comercializando seus produtos ao abrigo das regras previstas para o Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Termo de Acordo e Aditivo de IDs 11501215 e 11501464) até que sobrevenha decisão de mérito ou se encerre o prazo nele estabelecido, o que vier a ocorrer primeiro. (...) [Destaquei]
Sendo assim, como já pontuado no decisum, a presente concessão de efeito suspensivo deve prevalecer apenas em relação ao período anterior a LC no 631/2019, uma vez que após a publicação da Lei ocorre a modificação dos fatos que ensejou a revogação do PRODEIC, tornando sem efeito a liminar ora citada.
Ademais, a concessão do efeito suspensivo visa apenas que a Recorrente não seja penalizada pelos débitos lançados na sua conta corrente fiscal, antes do período da LC no 631/2019; a qual se trata de fato novo e não foi objeto da ação de primeiro grau.
No tocante a segunda omissão de que não esclareceu que a Lei Complementar Estadual no 631/2019 foi publicada em 2019, ao passo que o PRODEIC foi firmado em 08/05/2013 com a Autora (id 89383999, p. 7) pelo prazo de dez (10) anos (id 89389950, p. 3), foi expressamente consignado na decisão recorrida que a referida a LC 631/2019 passou a viger em data posterior a discutida nestes autos, além de estar sendo discutida nos autos no MS no 1004180- 38.2020.8.11.0041.
Desse modo, não há vícios a serem sanados, objetivando a Embargante apenas rediscutir a matéria.
Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.
Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.
Com estas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 1o de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora